Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706559-44.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FLÁVIO DOS SANTOS LUZ JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento de agentes que cometem o crime na presença da genitora da vítima. III - Idônea a avaliação negativa das consequências do crime de homicídio quando a morte da vítima ocorre no mesmo contexto em que seu irmão foi assassinado impondo imenso sofrido aos familiares, em especial à mãe da vítima pela perda de dois filhos. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXIX, XLIII, XLVI, LIV, XLV, LVI, LVII e LXXVIII, da CF, 59 e 121, ambos do Código Penal, alegando a ausência de comprovação da culpabilidade exacerbada, bem como a ocorrência de bis in idem na valoração das consequências do crime. Afirma ser devida a exasperação da pena-base com a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo ao artigo 5o, incisos XXXIX, XLIII, XLVI, LIV, XLV, LVI, LVII e LXXVIII, da Carta Magna, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 59 e 121, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorado a partir da existência de um de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8a Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2013, p. 114). No caso, o homicídio foi praticado na presença da genitora da vítima, o que, de fato, extrapola o tipo penal. As consequências do crime também extrapolam as comuns para o delito de homicídio. Não pelo resultado morte, mas, sim, pelo fato de a morte da vítima ter ocorrido no mesmo contexto em que seu irmão foi assassinado. Não é demais dizer que a situação penitenciou exacerbadamente os parentes da vítima, especialmente sua mãe, sendo que tal fato não configura em mesma fundamentação para o exame negativo da culpabilidade” (ID Num. 58144021 - Pág. 7). Assim, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, é assente na corte superior que “a pena-base ‘exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.’ (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023)” (AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). De modo que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017